Tribunal: TJDFT
Processo: 0756898-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0756898-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o BANCO ITAUCARD S.A. para que, querendo, ratifique e/ou complemente as razões recursais (artigo 1.024, § 4o, CPC). Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora